Tribunal: STF
Processo: ARE 1487917
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. MUNICÍPIO DE JERICÓ. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 440/98. PERCENTUAL DE 5% POR CADA QUINQUÊNIO DE SERVIÇO EFETIVO. IMPLANTAÇÃO DEVIDA A PARTIR DA GARANTIA DO DIREITO POR LEI LOCAL. CONTAGEM DOS ANOS DE EFETIVO SERVIÇO INTEGRAL. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. MODIFICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. DESPROVIMENTO DO APELO E PROVIMENTO PARCIAL DO REEXAME NECESSÁRIO.



    Havendo previsão legal, impõe-se reconhecer o direito à implantação do adicional em percentual correspondente ao tempo de serviço, na modalidade quinquênio, ou seja, 5% (cinco por cento) a cada cinco anos de efetivo exercício.



    Porém, embora esteja garantida a contagem do tempo integral do cada servidor para fins de estipulação do percentual dos quinquênios, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, o direito à implantação do benefício em questão somente passa a existir no mundo jurídico a partir da sua criação pela Lei Municipal nº 440/98. Desprovimento do apelo.



    Por fim, necessário que o valor da condenação sofra a incidência correção monetária pelo IPCA-E, adequando-se ao entendimento do STJ, firmado em sede de demanda repetitiva (REsp nº 1.495.146-MG), postergando-se a fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação do julgado. Provimento parcial do reexame necessário.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 37, caput; e 84, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De fato, o referido servidor ingressou na administração em janeiro de 1998 (10904979 - Pág. 8), e o direito à progressão funcional somente passou a existir em março de 1998, com a edição da Lei Municipal nº 440/1998 (ID 10904992), que estabelece:



    Art. 24. As matrizes de vencimentos dos cargos e empregos públicos constitui-se de cinco (05) referências numéricas representadas por algarismos romanos de I a V, com padrões identificados por letras do nosso alfabeto, de “A” a “Z”. 



    Porém, entendo que as alegações dos apelantes não devem prosperar, porque, embora esteja garantida a contagem do tempo integral do cada servidor para fins de estipulação do percentual dos quinquênios, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, o direito à implantação do benefício em questão somente passa a existir no mundo jurídico a partir da sua criação pela Lei Municipal nº 440/98.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente